Tribunal: TJES
Processo: 0027195-64.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0027195-64.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: WALDEMIRO CORDEIRO DA SILVA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – ACOLHIDA – APELO NÃO CONHECIDO –
MÉRITO
– PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – DIRECIONAMENTO INDEVIDO DA DEMANDA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO – INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
Preliminar:
O recurso do ente público estadual carece do binômio utilidade/necessidade, uma vez que a r. sentença expressamente consignou a isenção de custas e inviabilidade de pagamento de verba honorária pelo Estado do Espírito Santo em prol da Defensoria Pública Estadual.

Preliminar acolhida. Apelo não conhecido.

2.
Mérito:
A mastoidectomia e a miringotomia são procedimentos cirúrgicos de média complexidade, o que demonstra a absoluta ausência de causalidade capaz de justificar a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência.

3
.
Mérito:
Não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha as melhores condições para oferecer o serviço ao cidadão.

4.
Recurso do município conhecido e provido para reformar em parte a sentença, no sentido de excluir a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
ACOLHER
a preliminar de falta de interesse para
NÃO
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo ente público estadual e, na sequência, por maioria de votos,
CONHECER
do recurso de apelação da municipalidade e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do apelo do Estado do Espírito Santo e, por maioria de votos, dar provimento ao recurso do Município de Vitória.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA – DIVERGIR PARCIALMENTE

Na sessão do dia 11 de abril de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas ao crivo deste órgão colegiado pelos recursos de apelação manejados pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Vitória.

O culto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama inadmitiu o apelo do Estado do Espírito Santo por falta de interesse recursal e conheceu e negou provimento à apelação do Município de Vitória, pois compreendeu que é possível o arbitramento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual se atuar em face de ente federativo diverso do qual o órgão autônomo é integrante.

De fato, percebe-se que o recurso do Estado do Espírito Santo carece do binômio utilidade/necessidade, uma vez que a r. sentença de fls. 103/104-verso expressamente consignou a isenção de custas prevista no art. 20, inciso V, da Lei nº 9.974/13 e a inviabilidade de pagamento de verba honorária pelo referido ente em favor da Defensoria Pública Estadual, dada a incidência da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, o saudoso José Carlos Barbosa Moreira ensinava que o interesse recursal ocorre “
sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada
(utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar
esse objetivo (necessidade do recurso)
”
1
.

Impende destacar que Waldomiro Cordeiro da Silva ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em desfavor dos referidos entes públicos para que estes custeassem o tratamento de mastoidite bilateral (CID 10 H70).

Após o deferimento da liminar (fls. 52/54), o Estado do Espírito Santo informou que o requerente/apelado foi cadastrado na central de vagas no dia 15 de setembro de 2015 e foi avaliado por otorrinolaringologista (fl. 55), tendo sido realizado o tratamento clínico, enquanto a municipalidade informou que não tem gestão sobre o nosocômio em que estava internado o Sr. Waldomiro tampouco competência para os procedimentos de média e alta complexidade.

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nessa linha de entendimento, nas Jornadas de Direito da Saúde, o colendo Conselho Nacional de Justiça fixou os seguintes entendimentos:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Nesta hipótese, percebe-se que o Estado do Espírito Santo reconheceu expressamente o direito material da parte autora (fl. 56), enquanto o Município de Vitória sempre defendeu (fls. 57/69) que não possui legitimidade para custear procedimentos de média e alta complexidade.

A documentação médica (fls. 19/28) acostada aos autos demonstra que a moléstia que acomete o apelado exigia cuidados complexos, tanto que foi internado em unidade de terapia intensiva, e houve indicação (fls. 34/36) do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) de transferência para nosocômio de referência em otorrinolaringologia, porque o paciente não respondeu adequadamente ao tratamento com antibióticos.

Aliás, em consulta ao Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
2
, constata-se que a mastoidectomia e a miringotomia são procedimentos cirúrgicos de média complexidade, o que demonstra a absoluta ausência de causalidade capaz de justificar a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência.

Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha as melhores condições para oferecer o serviço ao cidadão.

Vale lembrar que a requerente/apelada está assistida pela Defensoria Pública Estadual, que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios.

Há muito tempo reputo tal postura da Defensoria Pública Estadual com os Municípios é dotada de certa torpeza, uma vez que ela se beneficia diretamente com a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento.

Na realidade, ajuizar ação contra o ente público municipal quando ciente de que a dispensação daquele tratamento era de responsabilidade do Estado e lograr que aquele venha a ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem representado verdadeira via transversa para aumento de subsídios da Defensoria Pública Estadual, o que não se pode admitir.

Assim, tenho que as situações desse jaez demandam uma análise cuidadosa sobre os processos que envolvem as matérias de saúde porque não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a mastoidectomia requerida na exordial (fl. 12) é de competência do Estado do Espírito Santo e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor.

Nesse contexto, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS 1. Como consignado no Tema 793, e expressamente disposto no voto condutor do julgamento dos Emb. Decl. No RE 855.178-SE, o STF continua a reconhecer que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. E, ainda que as normas de regência (Lei nº 8.080/90 e alterações, Decreto nº 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HIDROCEFALIA. DERIVAÇÃO VENTRICULAR. NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO PRESCRITO. DEMONSTRAÇÃO. POLO PASSIVO COMPOSTO PELO MUNICÍPIO E PELO ESTADO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793, STF. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. CIRURGIA REALIZADA 1. O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas às pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 2. Restando demonstrada a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico indicado ao paciente (derivação ventricular), bem como a urgência de sua realização, haja vista o risco de morte, devem os requeridos ser compelidos ao seu fornecimento, que inclusive já veio a ser realizado no curso do processo, em cumprimento a tutela de urgência concedida.
3. Nos termos do art. 17, IX, da Lei nº 8.080/1990, cabe ao Estado. E não ao Município. Gerir sistemas públicos de alta complexidade, sendo, ainda, o responsável pelos tratamentos de média/alta complexidade, como é o caso de procedimento cirúrgico em questão, fornecido pelo SUS.
4. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5002280-31.2022.8.13.0362; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 09/02/2023; DJEMG 09/02/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Entes estadual e municipal. Solidariedade. Tratamento cirúrgico de hérnia umbilical. Média complexidade. Responsável financeiro. Estado. Sentença de procedência. Apelos. A prestação de tratamento de saúde aos hipossuficientes é responsabilidade constitucional da união, estados e municípios, de forma solidária, nos termos do enunciado sumular 65
deste tribunal de justiça e dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. A sentença dispôs sobre o ônus financeiro entre os envolvidos conforme as regras do Sistema Único de Saúde. SUS, nos moldes do julgamento do tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal. Considerando inexistir impugnação de que o procedimento está previsto no sigtap como de média complexidade hospitalar, deve-se reconhecer como responsável financeiro para custeio o estado, na forma do artigo 8º da Lei nº 8.080/90.
Assim sendo, nada a reparar na sentença quanto ao tema. Sobre os honorários de sucumbência, os réus, em atenção ao princípio da causalidade, devem arcar com a verba sucumbencial, que foi fixada corretamente, nos termos do artigo 85 do CPC. O município deve a taxa judiciária em razão de ter sucumbido na demanda, pois, conforme dispõem o artigo 115 do Decreto-Lei 05/1975, o verbete 145 da Súmula desta corte e o Enunciado nº 42 do fundo especial do tribunal de justiça do ESTADO DO Rio de Janeiro, não se aplica ao caso a ressalva da reciprocidade tributária. Conhecimento e desprovimento dos recursos. (TJRJ; APL 0034846-67.2019.8.19.0068; Rio das Ostras; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 15/12/2022; Pág. 526)

Pelo exposto, acompanho o voto de relatoria para
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo por falta de requisito intrínseco de admissibilidade, porém, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, inauguro divergência para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, a fim de excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios que lhe foi imposta em primeiro grau.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, já que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo, bem como por inexistir condenação em verba honorária em desfavor do Estado do Espírito Santo por força da súmula nº 421 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.691.298/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargado
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 117.

2
Disponível em: <
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301050082/04/2023
> acesso realizado em 14 abr. 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE
OFÍCIO

–
FALTA DE INTERESSE RECURSAL

De plano, constata-se a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Isso porque, como é cediço,
“
o que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença”,
sendo certo que “
para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 3ª ed., v. I, p. 600).

Na hipótese, o
Estado do Espírito Santo
argumenta que é indevido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, uma vez que há confusão entre credor e devedor, nos termos do art. 381 do Código Civil e súmula 421 do STJ.

Todavia, o douto juízo
a quo
condenara os entes públicos ao pagamento
pro rata
das custas e honorários advocatícios sucumbenciais,
mas, expressamente isent
ara

o Estado
do pagamento das verbas sucumbenciais
, “
haja vista prerrogativa de que goza o Estado, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei n° 9.974/2013, e [...] Súmula STJ 421
” (fl. 104-vº).

Por conseguinte, ausente qualquer gravame ao recorrente, não há que se falar em interesse recursal.

Do exposto,
não conheço do recurso.

É como voto.

APELAÇÃO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Como cediço, a Defensoria Pública Estadual não ostenta personalidade jurídica própria, permanecendo vinculada à Administração Direta Estadual, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o ente estatal não deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, dada a incidência do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A
contrario sensu
, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (STJ, Corte Especial, REsp nº 1.108.013/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

Esse entendimento, aliás, está plasmado na súmula 421 do STJ, a saber:

Súmula nº 421: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Inclusive, o Tribunal da Cidadania já se manifestara no sentido de que
“a atual redação do art. 4º, XXI, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence.”
(AgInt no AREsp 1124082/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

Ademais, conforme jurisprudência desta Segunda Câmara Cível,
“a conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151572880, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

Desse modo, decerto não ser cabível,
in casu
, a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários,
tal como fixara a sentença objurgada
.

A propósito, a iterativa jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II. Malgrado os regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024219001385, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 29/06/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça mantém sua posição chancelada em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular de número 421, segundo a qual não são devidos honorários advocatícios à DEFENSORIA PÚBLICA quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. 2. Cabe salientar que a autonomia da DEFENSORIA PÚBLICA não afasta o fato de que esta é um órgão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ou seja, instituição que não possui personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público em pagar-lhe verbas sucumbenciais, por restar caracterizada confusão entre credor e devedor. 3. A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, por conseguinte, não é cabível a adoção da técnica do overruling. 4. [¿] Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. [¿] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190057894, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047190079732, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

Por sua vez,
em relação ao
Município de Vitória
, afigura-se juridicamente possível a condenação ao pagamento de honorários, porquanto não integre a Defensoria Pública a estrutura administrativa do ente público, a teor da jurisprudência desta Corte, a saber:

APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ENTE FEDERADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE QUANTO À MUNICIPALIDADE. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) [...].
5) Em contrapartida, diferentemente do que ocorre com o Estado, em relação ao Município tem-se como perfeitamente possível a imposição ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. Não há, pois, nenhum empecilho à condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários
. 6) Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190049222, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Saliente-se que o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários se encontra pacificado pelo STJ, por força do
Tema Repetitivo 129
, firmado na ocasião do julgamento do REsp 1108013/RJ, senão vejamos:

“
Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”.

Nesse sentido, note-se a jurisprudência desta Segunda Câmara Cível:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS. SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL DO MUNICÍPIO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO ABRANGÊNCIA. LEI 9.974/2013. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA NO CASO CONCRETO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. [...].
4. Tendo havido sucumbência processual do município, no caso, diante da solidariedade dos entes públicos na prestação positiva do amparo à saúde, não há que se perquirir acerca de quem tenha dado causa à demanda (princípio da causalidade), para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, posto que não estamos a tratar de julgamento sem resolução de mérito.
5. [...]. 7. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 024151453529, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 27/08/2019)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.

Após leitura atenta aos votos dos nobres Desembargadores que me antecederam, acompanho o voto divergente lançado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Eminentes Pares,

Rememoro que trata-se de apelações cíveis por meio das quais pretendem, Estado do Espírito Santo e Município de Vitória/ES (fls. 107/113 e 115/126) ver reformada a r. sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou procedente a pretensão autoral, condenando os entes públicos ao pagamento das verbas sucumbenciais
pro rata
, mas isentando o ente público estadual do pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do inciso V do Art. 20 da Lei nº 9.974/13 e súmula nº 421 do STJ.

Irresignado, Estado do Espírito Santo aduz, em síntese, que não há o que se falar em pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, uma vez que há confusão entre credor e devedor, conforme Art. 381 do Código Civil e súmula 421 do STJ.

Por sua vez, a municipalidade sustenta, em suma: (i) para efeito de condenação em ônus sucumbenciais, deve-se aplicar o princípio da causalidade; (ii) os Defensores, segundo interpretação dada pelas Defensorias Estaduais e a União, não necessitam de inscrição na OAB para o exercício das funções; (iii) logo, a conversão de sucumbência em verba de manutenção do órgão, gera a cobrança em imposto, sem previsão constitucional e sem fato gerador, portanto, inconstitucional, por violação à distribuição constitucional dos impostos.

O
E
minente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
inadmitiu o apelo do Estado do Espírito Santo por falta de interesse recursal uma vez que a r. sentença de fls. 103/104-verso expressamente consignou a isenção de custas prevista no Art. 20, inciso V, da Lei nº 9.974/13 e a inviabilidade de pagamento de verba honorária pelo referido ente em favor da Defensoria Pública Estadual, dada a incidência da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso conheceu e negou provimento à apelação do Município de Vitória/ES, pois compreendeu que é possível o arbitramento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual se atuar em face de ente federativo diverso do qual o órgão autônomo é integrante.

O
Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy
proferiu voto divergente para dar provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória/ES, a fim de excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios que lhe foi imposta em primeiro grau, uma vez que demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento.

Salientou que o Estado do Espírito Santo reconheceu expressamente o direito material da parte autora (fl. 56), enquanto o Município de Vitória/ES sempre defendeu (fls. 57/69) que não possui legitimidade para custear procedimentos de média e alta complexidade.

O
Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara
proferiu voto para acompanhar a divergência.

Diante da divergência instaurada e a previsão legal contida no Art. 942, do CPC, fui convocado a integrar o presente julgamento
.

Compulsando os autos e conforme bem salientado pelo
Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy
, a documentação médica (fls. 19/28) e a consulta ao Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS2, demonstram que a moléstia do apelado exigia cuidados complexos, sendo necessários procedimentos cirúrgicos de média complexidade de mastoidectomia e a miringotomia.

O Apelado foi internado em unidade de terapia intensiva, e houve indicação do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) de transferência para nosocômio de referência em otorrinolaringologia, porque o paciente não respondeu adequadamente ao tratamento com antibióticos(fls. 34/36).

O artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado
“responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios”.

Assim, tendo em vista que o tratamento necessitado pelo Apelado foi ofertado pelo Estado, assumindo ser de sua competência a prestação do referido serviço de saúde, bem como rechaçado pelo Município em razão de sua complexidade, não há que se falar em condenação do ente municipal no caso em apreço.

Pelo exposto, peço vênia aos demais Pares para acompanhar o voto divergente proferido pelo
eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

É como voto.